Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708755-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 406 APELADO: PEDRO DALDEGAN D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio do Bloco J da SQN 406 (autor) em ação de cobrança, cuja controvérsia consiste na inclusão ou não das parcelas de dívida condominial que se vencerem no curso da lide até a data do efetivo pagamento do débito. Na sentença, definido que (ID 57727625): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu ao pagamento da importância de R$ 3.837,57 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), além das despesas condominiais vincendas, até o trânsito em julgado, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) e multa moratória de 2%, desde a data do respectivo vencimento Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, eis que não demonstrada sua hipossuficiência”. Em 20/05/2024, as partes noticiaram acordo extrajudicial em que Pedro Daldegan (réu/apelado) comprometeu-se a pagar a Condomínio do Bloco J da SQN 406 (autor/apelante) o valor de R$ 8.193,69 (oito mil e cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) referente a débitos condominiais vencidos e honorários advocatícios (ID 59294970). Além do acordo, o réu/apelado protocolou petição em que pede (ID 59294968): “Eméritos Julgadores, o Apelado, por sua procuradora firmatária, vem, respeitosamente, perante V.Exas., que as partes compuseram um acordo extrajudicial, para com o fim de encerrar os presentes autos, requerendo desde já a Vossa homologação para que surta os seus juridicos e legais efeitos. Pede deferimento”. Contudo, não consta a assinatura do Condomínio apelante e tampouco de seu patrono no acordo. No ID 59294970, verifica-se a regularidade da assinatura do réu/apelado, todavia, no campo destinado a assinatura dos patronos do Condomínio consta a informação “Assinatura pendente”. Assim, manifeste-se o Condomínio do Bloco J da SQN 406 (autor/apelante) sobre o termo de acordo “CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA” (ID 59294970). Além disso, diga o apelante se persiste seu interesse no julgamento do recurso. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora